Tribunal: TJES
Processo: 5012393-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012393-33.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RONALDO PEREIRA DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – SAÍDA TEMPORÁRIA - JURIDICIDADE DA REJEIÇÃO DO PLEITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável a concessão da saída temporária quando incompatível com os objetivos da pena, de intensa duração.

2.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
RONALDO PEREIRA DOS SANTOS,
em face da decisão que norteou o indeferimento de pedido de saída temporária, por ausência do requisito subjetivo, qual seja, a longa pena a cumprir e incompatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

Aduz o apelante que é perfeitamente cabível a concessão do benefício no caso concreto, mas não é esta a conclusão que se extrai dos autos.

Os requisitos da saída temporária estão disposto no artigo 123 da Lei nº 7.210/84, e denotam
comportamento adequado;
c
umprimento mínimo de
pena e
compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento invariável, no qual perfilho, quanto a inviabilidade do benefício em favor de reeducando com longa pena a cumprir, e é este o caso dos autos.

O benefício não constitui direito subjetivo dos apenados, o apenado tem longa pena a cumprir, e como registrado na instância antecedente ”durante a maior parte do período em que cumpriu pena, o apenado não desempenhou trabalho ou estudo na Unidade Prisional, tendo iniciado trabalho apenas no presente ano, e tal circunstância não é suficiente para comprovar a estabilidade e a boa conduta que se espera para concessão do benefício pleiteado.

Aplica-se, ademais, o princípio da confiança e da razoabilidade, para concluir acerca da juridicidade do indeferimento, à luz da compatibilidade da norma com o caso concreto.

NEG
O
PROVIMENTO
ao recurso, portanto, e é como me manifesto,

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.